Tribunal: TJBA
Processo: 0802336-58.2015.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802336-58.2015.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA LUCIA NUNES BARBOSA

Advogado(s)
:
LUCIANA CAIRES ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. IRREGULARIDADE CONFIGURADA. REFATURAMENTO DEVIDO. AUSÊNCIA DE CORTE NO FORNECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE LESÃO À PERSONALIDADE. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A apelante sustenta a legitimidade da cobrança, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, o excesso no quantum arbitrado.

2.

Comprovado nos autos que após a troca do hidrômetro houve aumento desproporcional no consumo faturado, sem alteração nos hábitos de utilização de água na residência, impõe-se o refaturamento com base na média histórica de consumo.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do hidrômetro que registrou os consumos questionados, sendo o laudo unilateral apresentado insuficiente para demonstrar a ausência de defeito no equipamento.

4.

No entanto, não restou demonstrada ofensa aos direitos da personalidade da autora capaz de justificar a indenização por danos morais. O mero descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Recurso parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0802336-58.2015.8.05.0274
, em que figuram como apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
e como apelado
MARIA LUCIA NUNES BARBOSA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto